Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. O risco fundado de reiteração delitiva, extraído das diversas ocorrências policiais descrevendo o mesmo modus operandi do paciente, ora investigado, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar.
3. Ordem denegada.